Tribunal: TCU
Processo: 010.971/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6883/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.971/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ederson Buzetti Tamanini (XXX.859.387-XX); Felipe Marcel Sousa Aciole (XXX.702.705-XX); Filipe Zemuner Berzotti (XXX.143.689-XX); Lucas Martins Pereira Lima (XXX.218.773-XX); Lucas Silva de Araujo (XXX.095.956-XX); Lucas Vale da Silva (XXX.163.931-XX); Matheus dos Santos D Avila Rodrigues (XXX.593.357-XX); Paulo Cesar Mazzo Ivaldi Junior (XXX.450.231-XX); Pedro Henrique Marques de Farias (XXX.693.631-XX); Rodrigo de Sousa Costa Modolo (XXX.305.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.